Tribunal: TJMT
Processo: 1014329-47.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014329-47.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA - CPF: 939.049.161-49 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA - CPF: 939.049.161-49 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE TODOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais. Fraude. Inexistência de relação jurídica. Cobrança indevida. Dano moral. Repetição de indébito em dobro. Condenação das instituições financeiras.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A., Sabemi Seguradora S.A., e Viviane Gomes Almeida Santana contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, e somente o Banco Bradesco ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) responsabilidade solidária pela indenização de danos morais e materiais; (ii) validade do contrato contestado; (iii) cabimento da repetição de indébito em dobro; (iv) base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Confirmada a inexistência de relação jurídica entre a autora e o Banco Bradesco devido à fraude em contrato bancário, sendo cabível a indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados de forma indevida, em dobro.
4. A Sabemi Seguradora foi responsabilizada pelos danos decorrentes do vazamento de dados pessoais que possibilitou a fraude.
5. Redução da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 para cada réu, ajustando ao caráter ressarcitório e disciplinar da condenação.
6. Exclusão da responsabilidade solidária entre os réus, reconhecendo a responsabilidade individual de cada instituição com base em fundamentos distintos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:

1.

"É devida a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados quando comprovada a inexistência de relação jurídica válida."

2.

"A instituição financeira é responsável pelos danos oriundos de fraudes contratuais, mesmo que realizadas por terceiros, quando há falha na segurança de seus sistemas."

3.

"A responsabilidade de cada réu deve ser individualizada de acordo com sua participação no evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 353.681/SP; REsp n. 2.015.732/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A., por VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA e também pela SABEMI SEGURADORA SA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1014329-47.2019.8.11.0003), ajuizada por Viviane contra os demais apelantes, julgou procedente o pedido para “
declarar inexistente o débito no importe de R$ 98.770,35 (noventa e oito mil e setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), referente ao contrato nº 812752766; condenar a parte ré, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 9.891,32 (nove mil e oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), de forma simples, importância que deverá ser atualizada: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto
”; a sentença também ratificou a decisão vinculada ao Id. n. 28944395, e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 228987740). A sentença foi complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela autora, fixando multa de 1% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 228987753).

No recurso vinculado ao Id. n. 228987746, a Sabemi alega que a sentença padece de nulidade por julgamento
extra petita,
já que fixou responsabilidade solidária sem que a autora tenha formulado pedido nesse sentido, e, mesmo se tivesse, o pedido deveria ter sido julgado improcedente, afinal, a Sabemi
“não é a responsável pelo contrato n.° 812752766, sendo assim não tem como proceder o cumprimento da obrigação”,
e também “
não fez parte da cadeia de consumo não tendo como ser responsabilizada pelos danos materiais referente ao contrato anulado”.

Por fim, alega que a situação narrada pela autora não justifica a condenação das requerentes ao pagamento de indenização por danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso para “
anular a sentença prolatada, considerando a ausência de pedidos solidários, ou julgar improcedentes os pedidos aduzidos pelo Recorrido em sua inicial diante da ausência de solidariedade e de responsabilidade da apelante nos fatos destacados”;
subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório fixado.

No recurso vinculado ao Id. n. 228987748, o Banco sustenta que o ônus da prova não comporta inversão no caso.

No mérito, alega que não praticou qualquer ato ilícito causador de dano suficiente a ensejar a aludida responsabilidade civil, afinal,
antes da contratação, houve verificação de toda a documentação apresentada pela autora, inexistindo, portanto, qualquer vício, nulidade, ou situação que justifique a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que, embora tenha constado do resultado da perícia que a assinatura lançada no contrato não pertence à autora, a assinatura lançada no contrato é, sim, da autora, que sempre assina seus documentos de formas diferentes, o que explica o resultado da perícia.

Ademais, é inegável que a autora foi beneficiada com o crédito obtido com o contrato de empréstimo, o que significa que a manutenção da sentença causaria enriquecimento ilícito.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido autoral seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório arbitrado, com readequação do termo inicial dos juros referentes aos danos morais para a
data do arbitramento, autorizando, ainda, a compensação de valores.

A autora apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 228987751.

No recurso vinculado ao Id. n. 228987755, a autora alega que a sentença deixou de apreciar os pedidos por ela formulado de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, limitando-se a declarar a inexistência do débito; de condenação da Sabemi Seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais, “
haja vista que com a violação de dados, intimidade e privacidade da apelante através da obtenção de seus dados pessoais e contratuais pela invasão do seu sistema interno, a apelante de boa-fé acreditou estar quitando a portabilidade feita por terceiro falsário, suportando o prejuízo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referente à quitação do contrato que não ocorreu, conforme documentos carreados com a exordial
”; bem como, deixou de ratificar a exigibilidade das astreintes, no importe de R$ 2.000,00, fixadas em razão do descumprimento da medida liminar pelo Banco Bradesco.

Em outra frente, alega que, embora a sentença tenha condenado o Banco à restituição do valor de R$ 9.891,32, o valor total dos descontos realizados pelo Banco é de R$ 12.364,15, já que, “
após o deferimento da tutela de urgência que determinou a suspensão das cobranças, o Banco Bradesco procedeu com três descontos indevidos, referente às competências fevereiro, março e abril de 2020
”; e a restituição do indébito não deve ocorrer na forma simples, mas sim na forma dobrada.

Aduz que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado por serem duas instituições financeiras no polo passivo, e também que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico, que, no caso, equivale “
à soma entre o débito declarado inexigível e o quantum indenizatório”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada para declarar a inexistência de relação jurídica da apelante com o Banco Bradesco; condenar a “
Sabemi Seguradora S.A, ao pagamento da indenização a título de danos materiais no importe de R$ 60.000,00, referente à fraude decorrente do vazamento dos dados pessoais da apelante
”; para “
confirmar, no mérito, a exigibilidade da multa cominatória em face do Banco Bradesco, em razão do descumprimento da medida liminar, no importe de R$ 2.000,00”;
condenar “
o Banco Bradesco ao pagamento de todos os valores deduzidos indevidamente, na modalidade em dobro, incluindo as competências fevereiro, março e abril de 2020 (posteriores a liminar), que perfazem o importe de R$ 12.364,15, e, em dobro, perfaz R$ 24.728,30”;
majorar o valor indenizatório por danos morais para R$ 20.000,00; fixar, como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o proveito econômico obtido; determinar que os juros de mora referente aos danos materiais incidam a partir do evento danoso; afastar a multa fixada na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

As requeridas apresentaram as contrarrazões vinculadas aos Ids. n. 228987763 e 228987764.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente ação, dizendo que “
possui dois empréstimos consignados, contratos de nº 1368727 e 5571803, junto a Requerida SABEMI SEGURADORA”,
e que, em 13.08.2019, recebeu telefonema de uma pessoa

que detinha todas as informações pessoais da Requerente, obtidas através do sistema interno,

e ofereceu à Requerente
“a portabilidade de crédito para outra instituição financeira com a promessa de juros no importe de 1,2% a.m., através da quitação dos supracitados contratos pelo valor global de R$ 60.536,10, (sessenta mil e quinhentos e trinta e seis reais e dez centavos), com a oferta de “troco” para Requerente na quantia de R$ 35.000,00
”, o que foi aceito e efetivado pela autora por meio da assinatura de um instrumento contratual elaborado junto ao Banco Bradesco; em seguida, “
foi solicitado que a Requerente quitasse o empréstimo junto a Requerida SABEMI SEGURADORA através da transferência bancária para a conta de titularidade de LERIDA KARINA DA COSTA MORAES, Banco Itaú nº 341, Agência 0159, Conta corrente nº 25152-9, CNPJ 32.948.103/0001-74
”, e a autora, de boa-fé “
realizou a transferência bancária no dia 27/08/2019, acreditando estar quitando os dois empréstimos com a Requerida SABEMI SEGURADORA, de modo que sua única pendência financeira seria a portabilidade realizada com o Requerido BANCO BRADESCO”,
até que, no mês seguinte, a autora foi surpreendida ao constatar que no seu benefício previdenciário foram estavam sendo descontadas as parcelas que pensou ser realizado a portabilidade, além de um outro, também do Banco Bradesco, com parcela de R$ 2.472,83, de modo que a autora entrou em contato com o Banco, para solicitar cópia do instrumento contratual que deu origem ao novo desconto, e descobriu que continha dados diversos do assinado por ela, além de uma assinatura falsa, ou seja, que havia sido vítima de uma fralde, viabilizada pelo vazamento de dados da requerente.

Pediu, ao final, fosse declarada a inexistência “
de relação jurídica entre a Requerente e o Requerido BANCO BRADESCO S.A., por conseguinte declarando a inexistência do débito oriundo do contrato de nº 812752766, de R$ 98.770,35”;
fosse o Bradesco condenado à “
repetição de indébito das parcelas já descontadas no benefício da Requerente, no valor de R$ 9.891,32”
; e ao
“pagamento de indenização por danos morais à Requerente, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da cobrança de contrato nulo, oriundo de fraude
”; e a Sabemi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 60.000,00, e danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (cf. Id. n. 228986764).

Após a realização de perícia grafotécnica que apontou a falsidade da assinatura lançada no contrato que deu origem ao novo desconto no benefício previdenciário da autora, a sentença julgou procedente o pedido da autora, tecendo as seguintes considerações:

“(...).
Com efeito, o réu tem o dever de certificar-se da identidade daquele que pretende celebrar um contrato, pois é providência mínima de segurança a ser exigida, cuja inobservância caracteriza serviço defeituoso e configura ato ilícito, na modalidade de negligência, havendo perfeita subsunção do caso à norma do artigo 186 do Código Civil.

Ao apresentar a sua defesa, a parte ré preocupa-se, apenas e tão somente em dizer que obrou com os cuidados necessários quando do relacionamento comercial com a pessoa que portava documentos falsos.
(...)

Na questão em desate, discute a autora a responsabilidade das empresas rés pelos danos causados, diante de transação bancária, contratada mediante fraude de terceiro.

Entendo que as empresas comerciais, tais como as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, pelos danos causados por suas ações ou omissões.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, § 2º, incluiu expressamente a atividade comercial no conceito de serviço. Desde então, não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa é objetiva, nos termos do artigo 14 do mesmo código, respondendo a empresa independentemente de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes dos serviços que presta.
(...)

Desse modo, não merece guarida a tese de erro escusável e ausência de responsabilidade, bem como a alegação da ré, de que não agiu com culpa, que foi diligente, tendo agido no exercício regular de direito e que não pode ser responsabilizado por ato de terceiro fraudador, é totalmente vazia.

Essa tese defendida pela empresa ré não pode ser acolhida, pois como empresa comercial que é, em grande escala nacional, tinha a ré, não somente condições, mas a obrigação de identificar a fraude. A falta da devida cautela e atenção no ato da conferência dos documentos apresentados por estelionatário, por si só, revela a sua culpa, uma vez que se parte do pressuposto de que a mesma é composta por profissionais treinados e qualificados.

Se os prepostos da ré tivessem agido com um mínimo de prudência e cautela, poderiam ter identificado a fraude que gerou os transtornos à autora e poderiam ter descoberto o responsável, pois a empresa possui, ou pelo menos deveria possuir, outras formas de certificar-se acerca da autenticidade das assinaturas constantes nos documentos que recebe para a verificação.

Se a ré não teve a cautela necessária ao receber os documentos adulterados, agiu com negligência, acarretando à mesma os danos experimentados pela autora.

Desse modo, não há como deixar de se reconhecer o direito da autora à indenização pelos danos morais por ele sofridos.
(...)

A regra da efetiva demonstração do dano moral tem se fragilizado ao longo do tempo, de modo que, na sistemática processual vigente, não mais se exige a efetiva demonstração do prejuízo suportado, bastando, à sua configuração, a consciência de que determinado comportamento atinge a moralidade do indivíduo.
(...)

Estampada a existência do dano moral no caso em desate, resta à empresa ré indenizar a autora.
(...)

Assim, provado nos autos que houve má prestação de serviço, fato esse de exclusiva culpa do réu, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro R$ 10.000,00 (dez mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

No que tange a restituição, dúvida alguma persiste de que a autora faz jus, todavia, deve ser feita na forma simples.
(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A e SABEMI SEGURADORA S/A
, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito no importe de R$ 98.770,35 (noventa e oito mil e setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), referente ao contrato nº 812752766; condenar a parte ré, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 9.891,32 (nove mil e oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), de forma simples, importância que deverá ser atualizada: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto; condenar de forma solidária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de Id 289443395.
(...)”

Como se vê, a sentença condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios; declarou a inexistência do débito de R$ 98.770,35, referente ao contrato do Bradesco; determinou a restituição do valor de R$ 9.891,32, descontado pelo Bradesco.

Preambularmente, não há falar em julgamento
extra petita
, pois a responsabilidade solidária foi fixada na sentença apenas para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, e havia, na petição inicial, pedido expresso de condenação de ambos os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao mérito, o MMº Juiz determinou a submissão do instrumento contratual à exame pericial grafotécnico, e, após regular desenvolvimento dos trabalhos, a conclusão da perícia foi categórica no sentido de que a assinatura lançada no contrato é falsa.

É inegável a necessidade de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, porque oriunda de contrato inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente entre as partes, e não há falar em enriquecimento ilícito, e nem em compensação de valores, já que não há prova da disponibilização de valores na conta da autora.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ PARCIALMENTE O APELO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO - PROVA DO DANO MORAL – PRESCINDÍVEL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1- Segundo o Verbete n.º 479 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” In casu, o Banco Recorrente deveria demonstrar a efetiva contratação dos serviços pela Apelada, deveria comprovar que foi a Recorrida quem firmou o contrato com a instituição financeira, a fim de afastar a ilegalidade da cobrança. Porém, o Banco Apelante não pugnou pela produção de prova grafotécnica. 2- Consoante jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, o depósito de valor não solicitado em conta corrente da Recorrida, aliado aos descontos mensais de valores decorrentes de outros contratos de empréstimos fraudulentos no seu beneficio previdenciário, atinge no íntimo a consumidora, causa angústia, frustração e revolta, ou seja, danos morais que devem ser ressarcidos. 3- Nos termos do STJ, o valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é excessivo ou desproporcional aos danos decorrentes de descontos indevidos em verba alimentar (benefício previdenciário). (N.U 0000706-31.2018.8.11.0111, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

Por outro lado, não merece reforma a sentença no tocante à caracterização do dever do Bradesco de indenizar por danos morais, afinal, a jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que
“
a pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014), e também não merece reforma a sentença no tocante à caracterização do dever da Sabemi de indenizar por danos morais, afinal, é possível extrair dos autos que a fraude se deu mediante vazamento de dados registrados no sistema da Sabemi, e a jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que, “
se comprovada a hipótese de
vazamento
de
dados
por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a
responsabilidade
pela reparação integral de eventuais danos
”, e de que, “
se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

O caso, porém, não é de responsabilidade solidária, já que a indenização devida por cada uma das requeridas decorre de fundamentação diversa.

Pelo mesmo fundamento, a Sabemi também deve ser condenada ao pagamento pelos danos materiais sofridos pela autora, que, por consequência do vazamento de dados, foi vítima de fraude, e efetuou depósito em favor de terceira pessoa. Sobre o valor da indenização devem incidir juros a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Porém, merece reparo a sentença no que toca à restituição do valor descontado indevidamente pelo Banco, já que, segundo o STJ,
"a
repetição
em
dobro,
prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Portanto, no caso, a repetição do indébito deve abranger todo o valor comprovadamente descontado, e deve ser realizada na forma dobrada.

Quanto ao valor da indenização, como já fiz em tantos outros casos, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Aqui, o valor de R$ 10.000,00 comporta redução para R$ 5.000,00 para cada um dos requeridos, em razão das particularidades do litigio, para atender satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, com juros desde o evento danoso, já que o caso é de responsabilidade
extracontratual (AgInt no AREsp n. 2.576.045/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)
.

No caso, como a sentença realmente deixou de apreciar alguns pedidos formulados pela autora, comporta acolhimento o pedido de afastamento da multa fixada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela autora.

Por fim, não há necessidade de ratificação, em sentença, das
astreintes
fixadas em decisão anterior.

Sobre a base de cálculo dos honorários, a 2ª Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR, em 13/02/2019, uniformizou o entendimento da Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido para o CPC/2015, nos termos da seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. (...)"

Desse modo, constata-se que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º).

No presente caso, como houve condenação, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor desta, e não o proveito econômico.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BRADESCO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA SABEMI
, para afastar a sua responsabilidade solidária, e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA
para declarar a inexistência da relação jurídica entre ela e o BRADESCO, e determinar que todo o valor cobrado pelo Bradesco em relação ao contrato nº 812752766 seja restituído em dobro, e para condenar a SABEMI ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 60.000,00, com juros a partir do evento danoso, e correção monetária a partir do prejuízo, bem como, para afastar a multa fixada na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Custas recursais
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024